Tribunal: TJES
Processo: 5005463-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005463-04.2021.8.08.0000

AGTE(S):

ROBSON MARTINS PAXEICO E OUTROS

AGDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO AFASTADO. PARCELAMETO. MANTIDO RECURSO IMPROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2-
Inexistem nos autos quaisquer elementos, ainda que de forma inicial, no sentido de que os alegados prejuízos com supostas intempéries climáticas tenham abalado suas finanças a ponto de não possuírem condições de arcar com as custas processuais iniciais, sobretudo de forma parcelada como já deferido no Juízo de origem.

3-
Nos extratos bancários acostados verifica-se a existência de movimentação financeira mensal incompatível com a alegação de precariedade, sendo certo, ainda, que os Recorrentes não se dignaram em juntar quaisquer outros comprovantes de rendimentos, tampouco demonstrativos de despesas mensais, circunstância que recomenda, por ora, o desprovimento do recurso, por não haver elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência dos agricultores.

4-

Ainda que os Recorrentes não tenham mostrado os pressupostos para a concessão da benesse, diante da dificuldade em pagá-la em uma vez só, o parcelamento do pagamento das custas nos termos do art. 98, §6º, do CPC é medida que se impõe.

5-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005463-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON MARTINS PAXEICO e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005463-04.2021.8.08.0000

AGTE(S):

ROBSON MARTINS PAXEICO E OUTROS

AGDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON MARTINS PAXEICO E OUTROS, no intuito de reformarem a decisão constante no Id. 1705901, através da qual o magistrado
a quo
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 1705900), os Agravantes postulam a reforma da decisão vergastada, sob o argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo, salientando que apesar de serem produtores rurais, sofrem com as intempéries climáticas no Estado do Espírito Santo, o que tem prejudicado as lavouras de café, fazendo jus, portanto, ao benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

No Id. 1752741, proferi decisão indeferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão de origem em seus próprios termos.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005463-04.2021.8.08.0000

AGTE(S):

ROBSON MARTINS PAXEICO E OUTROS

AGDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON MARTINS PAXEICO E OUTROS, no intuito de reformarem a decisão constante no Id. 1705901, através da qual o magistrado
a quo
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 1705900), os Agravantes postulam a reforma da decisão vergastada, sob o argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo, salientando que apesar de serem produtores rurais, sofrem com as intempéries climáticas no Estado do Espírito Santo, o que tem prejudicado as lavouras de café, fazendo jus, portanto, ao benefício da justiça gratuita.

In casu
, consta nos autos de origem tombado sob o nº 5003387-62.2021.8.08.0014, em que se discute na “Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, sobre cédula de crédito bancário, registrada sob o nº 64835-1, na qual os Agravantes pretendem o alongamento/prorrogação da dívida rural.

Aduzem os recorrentes são produtores rurais de cultura cafeeira, destinada ao fomento da atividade agrícola familiar e que em virtude da crise hídrica dos últimos anos, na região norte e noroeste do Estado do Espírito Santo, encontram-se com dificuldades na produção.

Pois bem.

Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

Neste seguimento, a despeito dos argumentos apresentados na peça recursal para que seja reformada a decisão

que indeferiu o beneficio da gratuidade da justiça, e concedeu o parcelamento das custas por 06 (seis) vezes, nos autos de origem, observo, por ora, que não assiste razão aos recorrentes.

Isto porque, inexistem nos autos quaisquer elementos, ainda que de forma inicial, no sentido de que os alegados prejuízos com supostas intempéries climáticas tenham abalado suas finanças a ponto de não possuírem condições de arcar com as custas processuais iniciais, sobretudo de forma parcelada como já deferido no Juízo de origem.

Destarte, nos extratos bancários acostados nos Ids. 8769184 a 8769173 (autos de origem), verifica-se a existência de movimentação financeira mensal incompatível com a alegação de precariedade, sendo certo, ainda, que os Recorrentes não se dignaram em juntar quaisquer outros comprovantes de rendimentos, tampouco demonstrativos de despesas mensais, circunstância que recomenda, por ora, o desprovimento do recurso, por não haver elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência dos agricultores.

Em situação análoga, posicionou-se nesse sentido esta c. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019).

Por fim, considerando que o valor das custas iniciais giram em torno do patamar de R$ 862,56 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme informado pelos próprios Agravantes nas razões recursais, entendo, diante dos elementos de prova acerca da capacidade financeira até então juntados aos autos, que a fixação do pagamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais se mostra razoável.

Neste sentido:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS PRESUNÇÃO AFASTADA BENEFÍCIO INDEFERIDO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza. 4.
Quando os elementos dos autos indicam que a hipossuficiência alegada pela parte não condiz com a realidade mas que ela apresenta apenas uma dificuldade em pagá-la de uma só vez, poderá ser concedido o parcelamento do pagamento, na forma do que dispõe o art. 98, §6º, do CPC/15.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199007419, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Assim, ainda que os Recorrentes não tenham mostrado os pressupostos para a concessão da benesse, diante da dificuldade em pagá-la de forma integral em uma única oportundade, o parcelamento do pagamento das custas nos termos do art. 98, §6º, do CPC é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada que fixou o pagamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005463-04.2021.8.08.0000

AGTE(S):

ROBSON MARTINS PAXEICO E OUTROS

AGDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO AFASTADO. PARCELAMETO. MANTIDO RECURSO IMPROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2-
Inexistem nos autos quaisquer elementos, ainda que de forma inicial, no sentido de que os alegados prejuízos com supostas intempéries climáticas tenham abalado suas finanças a ponto de não possuírem condições de arcar com as custas processuais iniciais, sobretudo de forma parcelada como já deferido no Juízo de origem.

3-
Nos extratos bancários acostados verifica-se a existência de movimentação financeira mensal incompatível com a alegação de precariedade, sendo certo, ainda, que os Recorrentes não se dignaram em juntar quaisquer outros comprovantes de rendimentos, tampouco demonstrativos de despesas mensais, circunstância que recomenda, por ora, o desprovimento do recurso, por não haver elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência dos agricultores.

4-

Ainda que os Recorrentes não tenham mostrado os pressupostos para a concessão da benesse, diante da dificuldade em pagá-la em uma vez só, o parcelamento do pagamento das custas nos termos do art. 98, §6º, do CPC é medida que se impõe.

5-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de .

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.